Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-46.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ÔNUS DA PROVA. SALVADO. CONDIÇÃO PARA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a apelante a reparar o veículo da apelada/autora ou, em caso de perda total, indenizá-la conforme os limites da apólice, além de ressarcir R$ 32.844,55 (trinta e dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), com correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há causa excludente de cobertura securitária por excesso de velocidade; (ii) analisar a entrega do salvado; (iii) examinar se o pagamento da indenização pode ser condicionado à entrega do salvado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC.
4. No caso dos autos, a apelante não comprovou o excesso de velocidade ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegação de excesso de velocidade baseia-se em laudo unilateral, sem contraditório, e não foi corroborada por outras provas.
5. O pagamento da indenização não está condicionado à entrega do salvado, mas após o pagamento, o salvado deve ser entregue à seguradora, livre de ônus, para evitar enriquecimento ilícito.
6. A seguradora não pode condicionar o pagamento da indenização à baixa do gravame, devendo arcar com os custos e providenciar a baixa, conforme o art. 126 do CTB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido apenas para garantir à seguradora o direito de receber o salvado após o pagamento da indenização, caso se verifique a hipótese de perda total.
Teses de julgamento: “1. A exclusão de cobertura securitária exige prova robusta do agravamento do risco, ônus que incumbe à seguradora. 2. Em caso de perda total, o salvado deve ser entregue à seguradora após o pagamento da indenização. 3. O pagamento da indenização securitária não está condicionado à entrega prévia do salvado ou à baixa de gravame.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 757 e 786, CPC, art. 373, II; CTB, art. 126.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1985113, 0703681-69.2022.8.07.0009, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025; Acórdão 1920027, 0728313-52.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024; etc.